Tribunal: TJSP
Processo: 2154308-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154308-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GABRIEL HEUCHLING, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154308-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2154308-62.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 1a Vara Cível do Fórum Regional de Jabaquara
Agravante: GABRIEL HEUCHLING
Agravado: ITAÚ UNIBANCO S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Cristiane Vieira
Voto no 35.523
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação cominatória c.c.
indenizatória. Recurso manifestamente intempestivo.
Não conheceram do agravo.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de ação cominatória c.c. indenizatória proposta por
GABRIEL HEUCHLING, agravante, em face de ITAÚ UNIBANCO S/A,
agravado.
Insurge-se o autor contra decisão que indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154308-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pedido de tutela de urgência por ele formulado, voltado a compelir o banco réu
a reativar a conta corrente de titularidade do primeiro, que teria sido encerrada
sem prévio aviso. Entendeu a MM. Juíza de primeiro grau que não há
premência no caso, uma vez que “os fatos noticiados ocorreram há quase 01
ano”, e porque a questão deve ser analisada à luz do contraditório (fl. 44 dos
autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma, insiste o
autor na alegação de que a conta corrente em questão foi encerrada
arbitrariamente, sem prévio aviso, o que seria de rigor, por aplicação do CDC
na espécie. Alega que o encerramento indevido da indigitada conta pelo réu
obstou o autor de movimentar os valores que lá se encontravam e, pois, de
realizar as necessárias operações bancárias. Insiste no pronto deferimento da
tutela requerida.
É o relatório do essencial.
2. Ao receber este agravo, proferi o despacho a
seguir reproduzido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154308-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Aparentemente, este agravo é intempestivo.
Isso porque a r. decisão agravada foi disponibilizada no
Diário de Justiça Eletrônico em 10.6.20 (fl. 48 dos autos do processo).
Assim, iniciado o prazo recursal em 12.6.20, o agravo
haveria de ser interposto até o dia 2.7.2020.
A interposição, contudo, se deu em 6.7.20.
Em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, assino
prazo de cinco dias para que o agravante se manifeste a respeito da questão acima
abordada.
Int” (fl. 18).
O agravante, intimado, deixou de se manifestar (cf.
certidão de fl. 20).
Assim, reafirmando o raciocínio acima reproduzido,
voto pelo não conhecimento do agravo, por ser intempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154308-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator